Tribunal: TJES
Processo: 5008839-09.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008839-09.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: MARIA BERNADETE MASSARIOL
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008839-09.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SERRA

RECORRIDO(A): MARIA BERNADETE MASSARIOL

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
(ID 16041233) em face da sentença constante no ID 16041230, que julgou procedente a pretensão autoral para condenar o Município ao pagamento
do saldo remanescente de gratificações de produtividade de dívida ativa devido à autora,
no montante de R$ 75.829,70 (setenta e cinco mil oitocentos e vinte e nove reais e setenta centavos),
que será corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE, e com juros de mora previstos no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, a partir da citação.

Na origem, a autora, servidora pública municipal aposentada, pleiteou o recebimento de saldo remanescente de gratificação de produtividade de dívida ativa,
acumulado durante o período em que esteve em efetivo exercício
, com base na Lei Municipal nº 2.405/2001.

A sentença de primeiro grau reconheceu o direito da autora, condenando o Ente Público ao pagamento de R$ 75.829,70, sob o fundamento de que a aposentadoria não extingue o direito ao crédito legalmente constituído durante a atividade.

Irresignado, o Município interpôs recurso inominado (ID 16041233) alegando, em síntese, a natureza
pro labore faciendo
da verba, que seria indevida após a ruptura do vínculo funcional. Ainda, que o saldo remanescente serve apenas para compensação de meses de baixa produtividade durante a ativa, não constituindo "poupança" para a inatividade e a impossibilidade de pagamento por violação ao teto remuneratório constitucional (subsídio do Prefeito).

É a síntese do necessário.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo ente Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, cabendo-me apenas breves apontamentos.

A controvérsia cinge-se a verificar
se a servidora aposentada possui direito ao recebimento do saldo remanescente de gratificação de produtividade acumulado enquanto estava em atividade, nos termos da Lei Municipal nº 2.405/2001.

O ente Recorrente sustenta que a verba possui natureza
propter laborem
e, portanto, cessaria com a aposentadoria da parte Recorrida, contudo, analisando a legislação municipal e atenta aos entendimentos jurisprudenciais e doutrinários sobre o tema, entendo que a tese recursal não se sustenta no caso concreto, isso porque, não se está a discutir o pagamento de produtividade gerada
durante a inatividade da autora,

mas sim o pagamento de valores correspondentes a um trabalho efetivamente realizado
antes
de sua aposentadoria.

Veja,
in casu,
o fato gerador do direito
– o desempenho funcional e o alcance das metas –
ocorreu durante o vínculo ativo, de modo que a aposentadoria superveniente apenas alterou o
status
funcional da servidora, mas não tem o condão de apagar o crédito pretérito legitimamente incorporado ao seu patrimônio jurídico.

Acolher a tese do Recorrente implicaria em inaceitável enriquecimento ilícito da Administração Pública, que se beneficiou do trabalho excedente da servidora sem a devida contraprestação pecuniária.

Da mesma forma, não há fundamento jurídico no acolhimento da tese de que o "saldo remanescente" teria função
meramente compensatória
para meses de baixa produtividade, haja vista que o § 10 do art. 20 da Lei Municipal nº 2.405/2001 prevê a
utilização do saldo por até 18 meses.
Nesse sentido, se a servidora produziu acima do teto mensal e acumulou crédito, esse valor representa retribuição por serviço prestado.

O fato de a lei limitar o pagamento mensal (fluxo de caixa) não anula a existência da dívida (direito adquirido).

Portanto, se a autora se aposentou com saldo positivo, significa que o Município reteve valores que pertenciam a ela por força do seu labor.
Não se trata de transformar a gratificação em poupança, mas de adimplir uma obrigação de pagar quantia certa decorrente de fatos geradores ocorridos na constância do vínculo estatutário ativo.

Por fim, em relação à alegação de
violação ao teto remuneratório constitucional
(art. 37, XI, da CF), esta também não prospera, pois o teto constitucional incide sobre a remuneração mensal percebida pelo servidor.

No caso dos autos, o que se pleiteia é o pagamento acumulado de verbas pretéritas que não foram pagas no momento oportuno devido à limitadores administrativos de fluxo mensal previstos na legislação municipal.

Dito de outra forma, o pagamento acumulado, decorrente de decisão judicial que reconhece dívida de exercícios anteriores ou saldo represado, possui natureza indenizatória pelo atraso no adimplemento, não se confundindo com a remuneração mensal corrente para fins de incidência do abate-teto de forma simplista sobre o montante total.
A limitação do teto aplicava-se ao pagamento mês a mês na ativa; a cobrança agora refere-se à dívida que o Município não quitou quando a servidora podia receber.

Feitos tais apontamentos, entendo que a sentença recorrida agiu com acerto na análise dos fatos e dos direito, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença de ID 16041230.

CONDENO
o ente Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)